Tribunal: TCU
Processo: 019.815/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2418/2022-TCU-Plenário Cuidam os autos de solicitação 7a Vara Cível Federal de São Paulo, por meio do Ofício no 132/2022-T-PZO, para que esta Corte de Contas se manifeste acerca do valor do dano a ser ressarcido, nos termos do art. 17-B, § 3o, da Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA), relativo à Ação Civil de Improbidade Administrativa (64) n° 5026275-74.2021.4.03.6100. A unidade responsável pela instrução verificou, em resumo, que Caixa Econômica Federal realizou apuração de toda a cadeia de atos lesivos praticados por Anderson Rogério Botan (XXX.946.418-XX). A partir das informações levantadas, a empresa consolidou os valores desviados. Considerando que o §3o e o art. 17-B da Lei 8.429/1992 assim dispuseram: "Art. 17-B. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham, ao menos, os seguintes resultados: I - o integral ressarcimento do dano; II a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. (...) § 3o Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente, que se manifestará, com indicação dos parâmetros utilizados, no prazo de 90 (noventa) dias;" Considerando que ainda não há regulamentação da matéria neste Tribunal, tendo sido criado grupo de trabalho cujos estudos levaram à criação de projeto de resolução apresentado no âmbito do TC 000.216/2022-4, de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, que ainda se encontra em tramitação; Considerando que, enquanto não aprovado referido projeto de resolução, e havendo necessidade de disciplinar e uniformizar a forma como este tipo de demanda deve ser tratada, foi expedido o Memorando-Circular 9/2022-Segecex; Considerando que feitos como este não são precedidos das etapas de um típico processo de controle externo e que, em razão do prazo exíguo para o TCU se manifestar, tem-se que a manifestação da unidade instrutora no tocante à apuração de valor tem natureza estimativa, pois sujeita a modificações decorrentes de eventual processo de controle externo que, após o devido processo legal, venha a ser julgado por esta Corte de Contas; Considerando que o cálculo do valor do dano apurado pela Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional - SecexFinanças, utilizando-se o Sistema Débito do TCU, concluiu que o saldo do débito atualizado monetariamente, até 14/10/2022, é de R$ R$ 38.808,30. Considerando que esta Corte não está examinando de forma expressa e conclusiva os fatos que deram ensejo à ação civil, mas tão somente se manifestando com base nas informações apresentadas nos autos para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido em sede de Acordo de Não Persecução Cível - ANPC a ser celebrado entre o Ministério Público Federal e o responsável; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da SecexFinanças, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143 e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e no art. 62 c/c o art. 65, inciso III, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente solicitação de manifestação do Tribunal para fins do disposto no art. 17-B, §3o, da Lei 8.429/1992, com fundamento nos itens 2 e 3 do Memorando-Circular 9/2022- Segecex; b) encaminhar os demonstrativos de débito acostados à peça 5 e cópia desta instrução à Justiça Federal Cível de São Paulo informando-lhe que o valor a ser ressarcido à Caixa por Anderson Rogério Botan (XXX.946.418-XX), atualizado até a data de 14 de outubro de 2022, é de R$ 38.808,30 (trinta e oito mil, oitocentos e oito reais e trinta centavos); c) esclarecer que os exames realizados pelo TCU não se deram em processo de controle externo e que as análises e conclusões levaram em conta exclusivamente as informações que constam dos autos e os parâmetros indicados nos demonstrativos de débito, não se tratando de perícia, parecer técnico ou julgamento quanto aos fatos narrados; c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 019.815/2022-0 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Caixa Econômica Federal 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.